Tribunal: STF
Processo: RHC 252072
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    2. O embargante aponta a existência de contradições na decisão embargada, dizendo inexistir os óbices relativos à supressão de instância e à necessidade de reexame de fatos e provas. 



    3. Quanto ao primeiro óbice, afirma ter o STJ feito considerações a respeito do mérito da matéria de fundo tacitamente (ausência de juntada das interceptações telefônicas). No tocante ao segundo óbice, reitera a inexistência de provas a respeito da prática do crime, sendo esta (inexistência de provas), inclusive, o fundamento para a ausência de necessidade de revolvimento fático-probatório.  



    4. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de verem sanadas as alegadas contradições.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante, inexistindo as contradições alegadas.  



    6. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.  



    7. No ato impugnado, expressamente consignei a existência de 3 óbices ao conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus: (i) ter a condenação transitado em julgado, sendo a irresignação sucedânea de revisão criminal; (ii) ausência de análise da matéria de fundo pelo Colegiado do STJ, a incidir o óbice da supressão de instância e; (iii) inadequação da via eleita para a análise de fatos e provas.  



    8. Como se vê, ao contrário do alegado pelo embargante, a Sexta Turma do STJ, no ato que originou a interposição do recurso ordinário (e-doc. 41), não analisou a matéria de fundo, apontando a incidência do Verbete nº 182 da Súmula daquela Corte Superior. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 41, p. 1).  



    9. Também se equivoca o embargante ao afirmar ter aquela Corte analisado tacitamente o mérito da pretensão. Consoante se extrai do voto condutor do acórdão, o Ministro Relator, em obiter dictum, apontou ter o Tribunal de Justiça consignado a existência de transcrição da interceptação telefônica, não fazendo qualquer análise de mérito da irresignação. Confira-se:



    “Ainda que assim não fosse, em obiter dictum, não se visualiza ilegalidade flagrante suficiente a justificar a concessão da ordem de ofício, principalmente porque se entendeu, na origem, que há trechos de transcrição da interceptação carreada para o apenso que inculpam o réu. Nele há conversa transcrita entre o réu e os seus asseclas Carlos e Joseane. É possível aferir que ele, via telefone, a seus subalternos, passa coordenada para o transporte da droga (fls. 36/37). 



    Nesse toar, para entender que não há nenhum trecho da interceptação telefônica audível e que, portanto, inexistem provas suficientes para consubstanciar uma condenação em desfavor do réu, em sentido contrário ao que decidiu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas do processo, circunstância incabível na via estreita do mandamus.” (e-doc. 41, p. 4; grifos adicionados)  



    10. Da mesma forma, conforme destacado no decisum embargado, na linha do que decidido pelo STJ, a superação desses entendimentos para acolher pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, tendo sido colacionados diversos precedentes de ambas as Turmas do Supremo no mesmo sentido.



    11. Considero, assim, inexistentes os vícios apontados. As alegações do embargante revelam, a rigor, o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator